Tribunal: TJPA
Processo: 0806528-79.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806528-79.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

REQUERIDO: RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008168-55.2013.8.14.0006, na qual Ronaldo Nascimento dos Santos foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). A motivação do pedido foi o excesso de pauta que impede a realização do julgamento no prazo legal, tendo em vista a carência de estrutura física e de pessoal da vara. O trânsito em julgado da decisão de pronúncia ocorreu em 07.08.2019, sem que tenha havido a designação da sessão de julgamento até a data da deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com fundamento no art. 428 do CPP, em razão do excesso de serviço na vara de origem e da impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento é medida excepcional, autorizada nos termos do art. 428 do CPP, quando demonstrada a inviabilidade de realização do julgamento em prazo razoável, especialmente por excesso de serviço da vara competente.

No caso concreto, o acervo processual elevado, aliado à inexistência de estrutura suficiente, impede a realização da sessão plenária, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem, e evidencia a violação ao princípio da duração razoável do processo.

A ausência de manifestação da defesa e da acusação após regularmente intimadas, aliada à confirmação da situação crítica da vara, corrobora o caráter objetivo do pedido, que visa assegurar a efetividade da jurisdição.

Precedentes do TJPA confirmam a jurisprudência consolidada no sentido de admitir o desaforamento em situações análogas, diante do comprovado excesso de pauta e da inadequação estrutural da Comarca de Ananindeua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O desaforamento é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço que inviabilize a realização do julgamento no prazo legal de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia.

A carência de estrutura física e humana na vara de origem, quando demonstrada de forma objetiva, justifica o deslocamento do julgamento para comarca próxima com melhores condições.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812460-82.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 01.10.2024; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0807591-42.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 27.05.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0805745-87.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.05.2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0811212-52.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente, nos termos do voto do relator.

47ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada no período de 05 a 12 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de desaforamento instaurado mediante representação do juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 17.03.2025 (Num. 25947312), nos autos da Ação Penal nº 0008168-55.2013.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), em que Ronaldo Nascimento dos Santos foi denunciado e pronunciado pelo delito do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40.

O Juízo, em sua representação (Num. 25947312), sustenta excesso de pauta para julgamento do feito, que já tramita desde o ano de 2013 e que demorará ainda mais para formação de culpa, pois a vara é a única da comarca a realizar sessões do Júri e, embora toda a equipe, magistrada e servidores, empenhem todos os esforços com vistas a prestar um serviço jurisdicional efetivo e em prazo razoável, não tem condições de suprir a demanda, o que faz com que a vara esteja assoberbada de serviço sem estrutura física e humana para atingir as metas impostas.

Determinada, em despacho de Num. 26170660 e Num. 26769509, a intimação da acusação e da defesa para manifestarem-se sobre a representação judicial, a secretaria de origem informou que ambos foram intimados sem peticionarem nos autos (Num. 26857917), indicando anuência ao pedido.

Instada a se manifestar por duas vezes, a Procuradoria de Justiça apenas reiterou o pedido de intimação das partes para manifestarem-se sobre o pedido de desaforamento (Num. 26534639 e Num. 27017368), o que indefiro neste momento, por entender já suprida a diligência.

Eis os fatos. Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Como se sabe, o pedido de desaforamento consiste em incidente processual, específico do procedimento do Tribunal do Júri, o qual visa deslocar a competência para julgamento em plenário da comarca de origem para outra da mesma região, quando fundado em interesse de ordem pública, ou existirem dúvidas sobre a parcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante previsto no art. 427 do CPP e seguintes. O art. 428 do CPP trata ainda da possibilidade de desaforamento por força de excesso de serviço, quando o julgamento em plenário de júri não puder se realizar no prazo máximo de 06 (seis) meses contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

No caso em tela, tem-se ação penal instaurada em face de Ronaldo Nascimento dos Santos, destinada a apurar o homicídio da vítima João Paulo Damasceno de Azevedo, ocorrido no interior de sua residência, na Rua Rio de Janeiro, Travessa São Paulo 3, nº 03, bairro Distrito Industrial, Ananindeua/PA.

Diante disso, nos termos do art. 70 do CPP, a competência para processamento e julgamento do feito seria da Comarca de Ananindeua/PA (considerando o local da infração), todavia, de fato, diante dos fatos constantes da representação judicial de Num. 25947312, tem-se como inviável a realização do julgamento em prazo razoável, eis que o trânsito em julgado da decisão de pronúncia ocorreu em 07.08.2019 (Num. 25947289 - Pág. 20) e até o presente momento a sessão de julgamento não se realizou por falta de estrutura e pauta da vara.

O excesso de pauta ora constatado tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, consoante os seguintes precedentes:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA . PREVISÃO PARA JULGAMENTO EM PRAZO SUPERIOR A 6 MESES. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. ART. 428, DO CPP . O requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428, do CPP, alegando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Presença de dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável. Desaforamento deferido . Unânime. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08124608220248140000 22649197, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal)

-----------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0005514-76.2005 .8.14.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. 2 . O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo . Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal.

5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos . A sentença de pronúncia transitou em julgado em 19.10.2023, havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

6 . A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022 .8.14.0000, Rel. Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08075914220258140000 27319287, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal)

------------------------------------------------------------------------------

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0008455-52.2012 .8.14.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. 2 . O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo . Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal. 5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos . A sentença de pronúncia transitou em julgado em 10.07.2018, havendo lapso temporal superior a seis anos sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo. 6 . A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022 .8.14.0000, Rel. Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023. Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08057458720258140000 26934024, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2025, Seção de Direito Penal)

-------------------------------------------------------------------

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. - Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP . Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação. Belém/PA – Assinatura Digital Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811212-52.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal)

Destarte, sem maiores digressões, entendo pela procedência do incidente, com o consequente deslocamento do julgamento em plenário do Júri da Comarca de Ananindeua/PA para uma das varas do Júri da Capital/PA, nos termos do art. 428 do CPP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/08/2025